Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706853-60.2020.8.07.0018 APELANTE: DAISE DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Apelação incluída na 04a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/02 a 23/02). Ciente dos memoriais apresentados pela apelante-autora, por meio da Defensoria Pública. Aguarde-se o julgamento. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora